Tribunal: TJBA
Processo: 2000101-34.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000101-34.2026.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: LUIZ TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s): DANILO DA CONCEICAO SILVA, WAGNER DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por reeducando condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável à pena de oito anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. A defesa requer a concessão de prisão domiciliar humanitária sob o argumento de que o recorrente é idoso, possui comorbidades, incluindo histórico recente de câncer de pele e problemas prostáticos, e afirma que o estabelecimento prisional não apresenta estrutura adequada para a continuidade do acompanhamento médico necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais e excepcionais autorizadores para a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado que se encontra cumprindo pena no regime prisional semiaberto.
III. Razões de decidir

3
.
A Lei de Execução Penal estabelece de forma expressa que o recolhimento em residência particular é benefício restrito aos condenados que cumprem pena no regime aberto. A jurisprudência admite a extensão deste benefício aos apenados inseridos nos regimes fechado e semiaberto apenas em situações de extrema excepcionalidade, quando devidamente comprovada a existência de doença grave aliada à absoluta impossibilidade de prestação de tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional.

4
.
Os relatórios médicos fornecidos pela administração penitenciária demonstram que o recorrente se encontra em bom estado geral de saúde e vem recebendo acompanhamento médico regular de forma intramuros. O apenado obteve pronto atendimento para intercorrências comuns, fornecimento de medicamentos de uso contínuo, prescrição de protetor solar, solicitação de exames laboratoriais e de imagem, além de encaminhamentos para as especialidades de dermatologia e psiquiatria.

5
.
Inexiste comprovação técnica de que as enfermidades relatadas estejam descontroladas ou de que o quadro clínico demande cuidados que não possam ser prestados pela equipe de saúde do sistema prisional. A atuação proativa da unidade prisional afasta a alegação de omissão do Estado na garantia do direito à saúde, impossibilitando a caracterização da excepcionalidade exigida para o deferimento da prisão domiciliar humanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
Tese de julgamento:
"
A concessão de prisão domiciliar humanitária para apenados em regime fechado ou semiaberto exige a comprovação inequívoca de doença grave descompensada e a absoluta impossibilidade de tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional, não sendo suficiente a mera demonstração de idade avançada ou existência de comorbidades assistidas pelo Estado
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº

2000101-34.2026.8.05.0080
, provenientes da
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
, em que figura como Agravante,
LUIZ TEIXEIRA DA SILVA
e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Decisão recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.